Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-51.2010.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000020-51.2010.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO FONSECA MACEDO - CPF: 040.967.201-78 (APELANTE), CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO - CPF: 145.779.428-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELANTE), ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA - CPF: 218.203.608-30 (ADVOGADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELADO), ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA - CPF: 218.203.608-30 (ADVOGADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RONALDO FONSECA MACEDO - CPF: 040.967.201-78 (APELADO), CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO - CPF: 145.779.428-44 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA BUENO DE CASTILHO - CPF: 261.148.598-47 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA BUENO DE CASTILHO - CPF: 261.148.598-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RONALDO FONSECA MACEDO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

RONALDO FONSECA MACEDO

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA – VEDAÇÃO À COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR – DEZESSEIS CONTRATOS SOB REVISÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS CONCEDIDOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – MANUTENÇÃO NOS CONTRATOS EM QUE PACTUADAS EXPRESSA OU PRESUMIDAMENTE (TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL –
TEMAS 246
,
247
E
654 DO STJ

-

VEDAÇÃO À CONTAGEM NA PERIODICIDADE MENSAL NOS PACTOS OMISSOS E NAQUELES EM QUE AJUSTADOS ANUALMENTE - MANUTENÇÃO DA VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA­­
EM CÉDULAS RURAIS – VALIDAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CONTRATOS

COM A EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS –
TEMA 52 DO STJ
– NECESSÁRIO RECÁLCULO DOS SALDOS DEVEDORES NOS TERMOS DA REVISÃO - REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO CONDICIONADA À CONSTATAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS CONTRATOS REVISADOS – ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO DOS SALDOS DEVEDORES

- POSSIBILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Por força do princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum
e da orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 381 do STJ, os recursos manejados em ações revisionais não podem ser confundidos com reexame necessário de sentença, estando o juízo
ad quem
adstrito aos argumentos recursais dos litigantes, de modo a não impedir a análise de abusividades contratuais de ofício.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final nos contratos de financiamento de insumos agrícolas ou fomento da atividade financeira, afastando a incidência do CDC.

Segundo a orientação dos
Temas 246
,
247
e
654 do STJ
, legítima a cobrança de capitalização mensal de juros nos contratos em que expressamente pactuados, podendo ser assim também interpretada a pactuação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Por ocasião do julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral (
Tema 33
), o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 2.170/2001.

Afora nas cédulas rurais sob revisão, é admitida a cobrança de comissão de permanência expressamente pactuada nos demais contratos bancários, caso em que, nos termos do
Tema 52 do STJ
, ficam afastados os demais encargos moratórios e remuneratórios que com ela se revelam inacumuláveis em período de anormalidade contratual.

À míngua de provas de que todos os contratos vinculados à conta bancária do autor estejam quitados, este terá direito ao recálculo dos débitos, a fim de se descobrir se o cômputo indevido de
capitalização mensal
de juros e da
comissão de permanência
nos contratos em que sua contagem é vedada, gerou efetivamente um saldo em seu favor.

Se subsistente uma dívida mesmo após a exclusão dos encargos indevidos – deve-se apenas proceder ao devido abatimento/compensação do valor indevidamente avolumado no caso devedor de cada contrato. Se, por outro lado, os contratos revisados já se encontram quitados, aí sim se torna devida a repetição simples do indébito.

Afinal, de acordo com a jurisprudência do STJ, a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não se verifica no caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RONALDO FONSECA MACEDO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

RONALDO FONSECA MACEDO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
no 0000020-51.2010.8.11.0036 ajuizada por
RONALDO FONSECA MACEDO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
(i) reconhecer a abusividade da incidência da cláusula de comissão de permanência nos contratos n. 97/00086-8 (fls. 324/323), n. 97/00160-0 (fls. 302/304), n. 99/00051-2 (fls. 305/308), n. 99/00976-5 (fls. 295/301), n. 20/97104-4 (fls. 319/323), n. 40/00107-5 (fls. 279/283), n. 21/97173-0 (fls. 313/318), n. 20/00658-6 (fls. 268/275), n. 20/01341-8 (fls. 260/264), n. 21/92699-9 (fls. 309/312) e n. 21/93005-8 (fls. 290/294), pactuados em decorrência da conta corrente n. 5545-X (Ag. 0247-X) de titularidade do requerente; e (ii) determinar que o banco requerido proceda ao recálculo do valor da dívida, excluindo das parcelas inadimplidas; e a (iii) proceder a restituição simples, a título de repetição do indébito, dos valores cobrados e pagos pelo autor, a título de comissão de permanência nos contratos n. 97/00086-8 (fls. 324/323), n. 97/00160-0 (fls. 302/304), n. 99/00051-2 (fls. 305/308), n. 99/00976-5 (fls. 295/301), n. 20/97104-4 (fls. 319/323), n. 40/00107-5 (fls. 279/283), n. 21/97173-0 (fls. 313/318), n. 20/00658-6 (fls. 268/275), n. 20/01341-8 (fls. 260/264), e n. 21/92699-9 (fls. 309/312), a serem corrigidos monetariamente pelo IGP-M (FGV) e acrescidos de juros de mora legais (1% ao mês) a partir de cada pagamento a maior. Ao final, condenou as partes ao rateio das custas e despesas processuais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu no equivalente a 10% do valor da causa, como também condenou a parte requerida a pagar ao patrono da autora a verba honorária equivalente a 20% do valor da causa, em ambos os casos atualizados pelo IGP-M desde a propositura da ação.

Recorre o banco réu em razões de ID. n.

106544462 - Pág. 4/9 sustentando, em síntese, a ausência de qualquer ilegalidade nos contratos havidos entre as partes, inclusive em relação à
comissão de permanência
, cuja legitimidade da pactuação encontra respaldo na Lei n. 4.595/64, na resolução n. 1.129/86 do BACEN, e pelas Súmulas 294 e 296, ambas do STJ, de maneira que sua exigibilidade decorre da observância do princípio
pacta sunt servanda
.

Defende o descabimento da repetição de indébito visto que, parta tanto, o art. 877 do CC/2002 exige que devedor a comprove que efetuou o pagamento de qualquer valor indevido feito por erro.

Argumenta que o pagamento consumado decorreu de obrigação preexistente, amparada na lei e na vontade das partes, inexistindo má-fé a ensejar a repetição em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência da ação.

Por sua vez, recorre também o autor em razões de ID. n. 106544462 - Pág. 20/40, invocando em princípio a incidência do CDC ao caso dos autos.

Aduz que manteve relação negocial com a instituição requerida através de operações bancárias concentradas na conta corrente de livre movimentação de créditos e débitos, nela lançados.

Aponta que os referidos contratos formam uma relação continuada e foram celebrados para quitação de saldo devedor em conta corrente apontado pelo banco réu.

Alega que, no entanto, no
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente
firmado em 1987, nunca houve a expressa pactuação de juros, tal como exigido pelo inciso II do art.52 do CDC, de modo que tal encargo deve estar limitado à taxa de 12%ao ano.

Discorre sobre uma suposta nulidade dos contratos havidos entre as partes, por afronta aos art.51, inciso X, do CDC e art.166, inciso VII, do CC/2002.

Aduz que a perícia contábil judicial demonstrou a cobrança de juros de forma capitalizada, a qual seria vedado pelo art.253 do Código Comercial e súmula 121 do STF.

Afirma que mesmo que o banco requerido tente arguir que a prática da capitalização de juros está legitimada pelo artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, tal dispositivo é inconstitucional, por se enveredar em matéria reservada à lei complementar.

Ressalta, ainda, que o período analisado pela prova pericial foi inferior ao devido em razão da ausência de “slips bancários ” que permitissem a revisão de dos lançamentos e operações vinculados à conta bancária do autor desde sua abertura em 1987 até o ano de 2017, os quais certamente demonstrariam a existência do indigitado anatocismo.

Por fim, defende que a repetição do indébito deferida deve se dar de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 106544462 - Pág. 43/53 e do banco requerido no ID. n. 106544462 - Pág. 66/75, ambos pelo desprovimento do apelo do respectivo oponente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, as partes firmaram os seguintes contratos, com as respectivas especificações:

•
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro
– firmado em 01.03.1996 (fl. 256 – ID. n. 106544455 - Pág. 70),

- Limite: R$3.000,00

- vencimento em 29.03.1996

- Juros de 8,40% ao mês e 172,17% ao ano

- Encargo de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado (item 12.2)

•
Cédula Rural Hipotecária n. 97/00086-8
(fls. 323/327 – ID. n. 106544456 - Pág. 40/43), datada de 22.05.1997

- Valor: R$37.157,42, a serem pagos em oito prestações anuais com vencimento da primeira para 01.06.2003 e, da última, para 05.09.2000

- Juros remuneratórios nominais de 5,841% ao ano e efetivos de 6% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao ano + Multa de 10%

- Capitalização mensal (cláusula ENCARGOS FINANCEIROS)

*
Primeiro Aditivo
em 15.05.2000 (fl.328 – ID. n. 106544456 - Pág. 44) para alteração do vencimento do débito para 15.05.2006, e dos juros efetivos para 13,175% ao ano

*
Segundo Aditivo
em 03.05.2001 (fl. 329 – ID. n. 106544456 - Pág. 46) para a alteração dos juros efetivos para 10,75% ao ano

•
Cédula Rural Pignoratícia - n. 97/00160-0
(fls. 302/304 – ID. n. 106544456 - Pág. 14/16) datada de 29.10.1997

- Valor: R$90.000, com vencimento final previsto para 15.05.1998

- Juros remuneratórios nominais de 9,109% ao ano e efetivos de 9,5% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao ano + Multa de 10%

- Capitalização mensal (Cláusula ENCARGOS FINANCEIROS)

•
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 99/00051-2
(fls. 305/308 – ID. n. 106544456 - Pág. 17/20), datada de 31.08.1999

- Valor: R$100.000, a serem pagos em cinco prestações mensais, com o vencimento da primeira para 05.05.2000 e, da última, para 05.09.2000

- Juros remuneratórios nominais de 8,418% ao ano e efetivos de 8,755% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao ano + Multa de 10%

- Capitalização mensal (Cláusula ENCARGOS FINANCEIROS)

•
Cédula Rural Hipotecária n. 99/00976-5
(fls. 295/301 – ID. n. 106544456 - Pág. 7/13), datada de 26.10.1999

- Valor: R$40.000, com vencimento final previsto para 15.09.2003

- Juros remuneratórios de 8,75% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao ano + Multa de 10%

- Capitalização ANUAL (Cláusula ENCARGOS FINANCEIROS)

•
Cédula Rural Hipotecária n. 20/97104-4
(fls. 319/323 – ID. n. 106544456 - Pág. 35/39)

- Valor: R$281.049,54, a serem pagos em oito prestações anuais com vencimento da primeira para 01.06.2003 e, da última, para 01.06.2010

- Juros remuneratórios nominais de 10,254% ao ano e efetivos de 10,75% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao ano + Multa de 10%

•
Contrato de Arrendamento Mercantil –
Leasing
Cheque Veículo
n. 1.000.0084.209 (fls. 265/267 – ID. n. 106544455 - Pág. 79/83)

- Valor: R$47.000,00

- Juros remuneratórios de 2,35% ao mês e 32,1461% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao mês + Multa de 2%

- Capitalização mensal (Cláusula INADIMPLEMENTO, Parágrafo Único)

•
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00007-9
(fls. 331/335 – ID. n. 106544456 - Pág. 49/53)

- Valor: R$199.206,00, a serem pagos em cinco prestações mensais, com o vencimento da primeira para 15.06.2003 e, da última, para 15.010.2003

- Juros remuneratórios de 8,418% ao ano e taxa efetiva de 8,75% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao ano + Multa de 10%

- Capitalização mensal (cláusula ENCARGOS FINANCEIROS)

•
Contrato para Descontos de Cheque

n. 02638715887
(fls. 330 – ID. n. 106544456 - Pág. 48, 54/57) datado de 20.06.2003;

- Limite de R$29.900,00

- Vencimento para 17.12.2003

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao ano + Multa de 2%

•
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00107-5
(fls. 279/283 – ID. n. 106544455 - Pág. 95/99), datado de 15.06.2004.

- Valor: R$200.000,00, com vencimento previsto para 15.06.2005

- Juros remuneratórios de 8,418% ao ano e taxa efetiva de 8,75% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao ano + Multa de 10%

- Capitalização mensal (cláusula ENCARGOS FINANCEIROS)

*
Primeiro Aditivo
datado de 18.01.2005 (ID. n. 106544455 - Pág. 100), para a prorrogação da data de vencimento da última parcela para 15.10.2005, com convenção de parcelamento do saldo devedor em cinco prestações anuais, com o vencimento da primeira para 15.06.2006 e, da última, para 15.06.2010

*
Segundo Aditivo
datado de 30.11.2005 (ID. n. 106544455 - Pág. 102/105), para a prorrogação da data de vencimento, com convenção de parcelamento do saldo devedor (R$96.761,97) em cinco prestações anuais, com o vencimento da primeira para 15.06.2006 e, da última, para 15.06.2010 + majoração dos juros à taxa nominal de 1% ao mês, correspondente à taxa efetiva de 12.683% ao ano + Redução da multa moratória para 2%.

•
Cédula de Produto Rural Financeira n. 141.056
(fls. 276/278 – ID. n. 106544455 - Pág. 92/94), datada de 29.10.2004.

- Valor: R$368.928,00, com vencimento previsto para 14.10.2005

- Juros remuneratórios de 12% ao ano

- Encargos de inadimplência: Taxa SELIC + juros de mora de 6% ao ano + Multa de 10% + correção pelo IGP-M

•
Cédula Rural Hipotecária n. 21/97173-0
(fls. 313/318 – ID. n. 106544456 - Pág. 29/33), datada de 29.12.2004

- Valor: R$200.000,00 a serem pagos em cinco prestações anuais, com vencimento da primeira para 15.08.2005 e, da última, para 15.08.2009

- Juros remuneratórios à taxa efetiva de 8,75% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao ano + Multa de 2%

- Capitalização ANUAL (Cláusula ENCARGOS FINANCEIROS)

•
Cédula de Crédito Bancário n. 20/00658-6
(fls. 268/275 – ID. n. 106544455 - Pág. 84/90), datada de 08.11.2005;

- Valor: R$378.717,58, a serem pagos em cinco prestações anuais, com vencimento da primeira para 15.06.2006 e, da última, para 15.06.2010

- Juros remuneratórios de 1,5% ao mês e 19,56% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao mês + Multa de 2%

- Capitalização mensal (item 15.4)

•
Cédula Rural Hipotecária n. 20/01341-8
(fls. 260/264 – ID. n. 106544455 - Pág. 74/78), datada de 24.09.2007

-Valor: R$556.078,86, a ser pago em quatro parcelas anuais, com vencimentos em 15.06.2008, 15.06.2009, 15.06.2010 e 15.06.2011

- Juros à taxa efetiva de 5% ao ano,

-Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado, juros moratórios e 1% ao ano e multa de 2%

- Capitalização mensal (Cláusula ENCARGOS FINANCEIROS)

•
Cédula Rural Hipotecária n. 21/92699-9
(fls. 309/312 – ID. n. 106544456 - Pág. 21/28), datada de 20.03.2009;

- Valor: R$86.675,75 a serem pagos em três parcelas anuais, vencidos entre 01.05.2010 e 01.05.2012

- Juros remuneratórios à taxa efetiva de 12,683% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao ano + Multa de 2%

- Capitalização mensal (Cláusula ENCARGOS FINANCEIROS, Parágrafo Segundo)

•
Cédula Rural Hipotecária n. 21/93005-8
(fls. 290/294 – IDs. ns. 106544455 - Pág. 108 a 106544456 - Pág. 6), datada de 30.09.2009, com vencimento previsto para 15.10.2011.

- Valor: R$24.565,34, a serem pagos em três prestações anuais, com vencimento da primeira para 15.10.2009 e, da última, para 15.10.2011

- Juros remuneratórios de 7% ao ano

- Encargos de inadimplência: Comissão de permanência à taxa de mercado + juros de mora de 1% ao ano + Multa de 2%

- Capitalização mensal (Cláusula ENCARGOS FINANCEIROS)

Pois bem.

Importante consignar que
“Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(AgInt no REsp 1536652/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)

Logo, apesar de que no caso serem vários os contratos havidos entre as partes, alguns deles, em especial as cédulas rurais emitidas a partir de crédito para a aquisição de insumos inerentes à atividade econômica do requerente não se sujeitam à legislação consumerista.

Além disso, importante também deixar claro que por força do princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum
e da orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 381 do STJ, os recursos manejados em ações revisionais não podem ser confundidos com reexame necessário de sentença, estando o juízo
ad quem
adstrito aos argumentos recursais dos litigantes, de modo a não poder reconhecer abusividades contratuais de ofício.

Feitas essas considerações, passo ao exame as arguições de cada recorrente.

Da limitação dos juros a 12% ao ano face à ausência de pactuação no
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente

Alega que no
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente
firmado em 1987, nunca houve a expressa pactuação de juros, tal como exigido pelo inciso II do art.52 do CDC, de modo que tal encargo deve estar limitado à taxa de 12% ao ano.

No entanto, tal arguição não prospera.

Isto porque, ainda que o autor tenha aberto uma conta bancária junto à instituição financeira ré em 1987, não há evidência de que a abertura de crédito (empréstimo) tenha se dado na mesma ocasião.

É que, conforme já alinhavado na preambular do presente voto, o
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro
havido entre as partes, com limite de R$3.000,00, foi firmado em 01.03.1996 conforme se pode depreender do instrumento de ID. n. 106544455 - Pág. 70.

Além disso, ao contrário do que assevera o autor em seu apelo, no referido contrato ficaram expressamente ajustados juros remuneratórios à taxa mensal de 8,40% ao mês e 172,17% ao ano.

Ainda que assim não o fosse, ainda que o mencionado contrato não tivesse previsto os juros aplicáveis, certo é que isso em nada interferiria nos demais ajustes havidos entre as partes.

É que apesar da conta bancária sobre a qual todos os créditos obtidos junto ao banco réu foram disponibilizados, cada contrato firmado pelos litigantes é autônomo aos demais e, em algumas vezes, até mesmo de naturezas diversas, sendo que em cada um deles foram ajustados os respectivos juros remuneratórios.

Assim, não já se falar em limitação de tais encargos ao patamar de 12% anuais por uma suposta omissão contratual.

Pois fim, não havendo impugnação individualizada quanto à taxa estipulada em cada uma das dezesseis avenças distintas sob revisão no presente caso, deixo de analisá-las
ex officio
, em obediência à Súmula 381 do STJ.

Da alegada vedação à capitalização de juros

A parte autora suscita, ainda, a suposta vedação à capitalização de juros, cuja implementação teria sido reconhecida pela prova contábil, seja pela vedação pelo art.253 do Código Comercial, seja pela orientação da súmula 121 do STF ou, ainda, pela suposta inconstitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

No entanto, referidas arguições não prosperam, sendo legitima a aplicação de juros nos contratos havidos entre as partes, com algumas poucas exceções.

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246
e n.
247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(
Tema 246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

(
Tema 247
)

Nesse particular, importante frisar que “
Ao interpretar a tese do Tema 247 do STJ (REsp no 973.827/RS), a pacífica jurisprudência do STJ tem decidido que a capitalização mensal de juros remuneratórios há de ser considerada expressamente pactuada quando o contrato traz taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da taxa mensal.-”
(TJ/MT – Tribunal Pleno – Ag Int. N.U 0069807-03.2018.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j, em 22/11/2018, j. no DJE 30/11/2018)

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO NCPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. 1. [...] 3. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que, após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual,
quando expressamente pactuada, assim considerada a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
. 4. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, no tocante à expressa pactuação da capitalização de juros, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, juízo vedado pela Súmula 5/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1036086/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j.em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Também sob a ritualística dos precedentes, julgando o RESp n. 1.333.977/MT firmou-se tese específica acerca da legitimidade da pactução de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral também nas Cédulas Rurais. Trata-se do
Tema 654
do STJ:

“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

Importante também destacar que
“ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta
Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 2.170/2001
, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”
(STF - ARE 831911 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, j. em 07/02/2017, Processo Eletrônico DJe-065 divulg 30-03-2017

public 31-03-2017)

No mais, não há se falar em vedação à capitalização de juros art.253 do Código Comercial, porque tal dispositivo foi expressamente revogado ainda por ocasião do advento da Lei n.10.406/2002 (CC/2002).

Nos casos do
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro
(ID. n. 106544455 - Pág. 70) e do
Contrato de Arrendamento Mercantil –
Leasing
Cheque Veículo

n. 1.000.0084.209
(ID. n. 106544455 - Pág. 79/83) a capitalização mensal pode ser depreendida da própria previsão expressa de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal.

Já na
Cédula Rural Pignoratícia - n. 97/00160-0
(ID. n. 106544456 - Pág. 14/16);
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 99/00051-2
(ID. n. 106544456 - Pág. 17/20);
Cédula Rural Hipotecária n. 20/01341-8
(flsID. n. 106544455 - Pág. 74/78)
Contrato de Arrendamento Mercantil –
Leasing
Cheque Veículo

n. 1.000.0084.209
(ID. n. 106544455 - Pág. 79/83);
Cédula Rural Hipotecária n. 97/00086-8
(ID. n. 106544456 - Pág. 40/43);
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00007-9
(ID. n. 106544456 - Pág. 49/53);
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00107-5
(ID. n. 106544455 - Pág. 95/99);
Cédula de Crédito Bancário n. 20/00658-6
(ID. n. 106544455 - Pág. 84/90);
Cédula Rural Hipotecária n. 21/92699-9
(ID. n. 106544456 - Pág. 21/28); e da
Cédula Rural Hipotecária n. 21/93005-8
(fls. 290/294 – IDs. ns. 106544455 - Pág. 108 a 106544456 - Pág. 6, porque nelas a pactuação da capitalização de juros de mora se deu de forma expressa.

Com isso, também em relação a tais contratos, a capitalização mensal deve ser mantida.

É, todavia, no que diz respeitos aos cinco outros contratos, sendo quatro cédulas rurais e um de desconto de cheque que o apelo do autor merece parte da guarida vindicada no pertinente à capitalização de juros.

Em relação à
Cédula Rural Hipotecária n. 99/00976-5
(ID. n. 106544456 - Pág. 7/13) e à
Cédula Rural Hipotecária n. 21/97173-0
(ID. n. 106544456 - Pág. 29/33), porque os seus respectivos encargos preveem expressamente que a capitalização dos juros deve se dar de forma anual.

Já no que diz respeito à
Cédula Rural Hipotecária n. 20/97104-4
(ID. n. 106544456 - Pág. 35/39), à
Cédula de Produto Rural Financeira n. 141.056
(ID. n. 106544455 - Pág. 92/94) e ao
Contrato para Descontos de Cheque

n. 02638715887
(ID. n. 106544456 - Pág. 48, 54/57), seja por pactuação explícita, seja por previsão presuntiva (taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal), de maneira que aplicável apenas a capitalização anual, tal como permite o art.591 do CC/2002.

Da legitimidade da contratação e cobrança de comissão de permanência

Por sua vez, se insurge o banco requerido suscitando a legitimidade da pactuação e exigibilidade dos valores ajustados a título de
comissão de permanência
, único encargo afastado pela sentença.

E em análise da documentação anexada aos autos à luz da orientação jurisprudência, a pretensão recursal do requerido merece ser acolhida apenas em parte.

Com efeito, é cediço que por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao
Tema 52
, segundo a qual
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

Note-se que nos termos do paradigma, havendo cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, estes últimos é que serão afastados, permanecendo aquele encargo mais abrangente, e que aglutina todos os demais.

Consequentemente, nos contratos bancários ordinários, havendo previsão expressa de
comissão de permanência
não será esse o encargo a ser afastado em caso de cumulação, e sim os demais que com ele são incompatíveis.

Todavia, não se pode olvidar que já por ocasião da delimitação da matéria a ser afetada como representativa de controvérsia repetitiva, foi expressamente afastada a discussão da legitimidade ou não da contratação da comissão de permanência em relação
“
Cédulas de Crédito Rural
, Industrial e Comercial, os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a crédito consignado.”

Não por outra razão,
“Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do
não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência
.”
(AgInt no REsp 1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

No caso concreto, à exceção da
Cédula de Produto Rural Financeira n. 141.056
(ID. n. 106544455 - Pág. 92/94) – que para o período de inadimplência estipulou a contagem da Taxa SELIC + juros de mora de 6% ao ano + Multa de 10% + correção pelo IGP-M – em todos os demais contratos sob revisão houve a pactuação da comissão de permanência para o período de anormalidade contratual.

No entanto, dos 15 (quinze) contratos em que o encargo foi pactuados, 11 (onze) são Cédulas Rurais, em relação às quais a jurisprudência do STJ veda tanto a pactuação como a contagem.

Em relação a estas, o afastamento do encargo imposto pela sentença deve prevalecer.

No entanto, há pelo menos outros quatro contratos que não constituem cédulas rural, industrial ou comercial, avenças sujeitas ao SFH ou avença a crédito consignado, quais sejam, (i) o
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro
(ID. n. 106544455 - Pág. 70); (ii) o
Contrato de Arrendamento Mercantil –
Leasing
Cheque Veículo

n. 1.000.0084.209
; (iii)
Contrato para Descontos de Cheque

n. 02638715887
; e (iv) a
Cédula de Crédito Bancário n. 20/00658-6
.

Em relação a estes, a pactuação da
comissão de permanência
e a sua respectiva contagem no saldo devedor são legítimas, de maneira que não poderiam ser afastadas pela sentença.

Da repetição dobrada do indébito

A parte autora busca, ainda, que a repetição do indébito imposta pela sentença em função do pretenso pagamento de valores a maior em decorrência da contagem pretensamente indevida de comissão de permanência, se dê de forma dobrada, na forma do parágrafo único do art.42 do CDC.

Todavia, além de absolutamente indevida a repetição dobrada do indébito – já que esta exige a demonstração da cobrança indevida associada ao elemento subjetivo da má-fé de quem cobra e efetivamente recebe valores a maior – pairam dúvidas até mesmo sobre a subsistência da tutela repetitória em si.

Isso porque, conforme cediço, para falar-se em repetição do indébito, é indispensável que o postulante tenha sido cobrado em montante além do devido e que este valor tenha disso efetivamente pago.

Afinal, ninguém pode requerer a restituição de um valor que não pagou.

Logo, na hipótese dos autos, para falar-se em restituição de indébito, até mesmo de forma simples como determinou a sentença, mister que os saldos devedores dos contratos sob revisão estejam quitados.

E mais. A prova do pagamento incumbe ao devedor/tomador do empréstimo (REsp 1.084.745/MG).

Sendo assim, à míngua de provas de que todos os contratos vinculados à conta bancária do autor estejam quitados, o único direito que este fará jus, num primeiro, momento é ao recálculo dos débitos, a fim de se descobrir se o cômputo indevido de capitalização mensal de juros e da comissão de permanência nos contratos em que sua contagem é vedada, gerou efetivamente um saldo em seu favor, ou se apenas avolumou um
quantum debeatur
subsistente.

Apenas na primeira hipótese – quitação de todos os contratos sob revisão – será admissível falar-se em repetição de indébito e, ainda assim de forma simples, à medida em que
“a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias”.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 625.561/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Já na a segunda hipótese – subsistência de uma dívida independentemente da exclusão dos encargos indevidos – deve-se apenas proceder ao devido abatimento/compensação de cada saldo devedor com os valores supostamente pagos a maior.

Da verba de sucumbência.

Diante das alterações aqui implementadas, entendo que a derrota processual de cada uma das partes se equivalem, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos igualitariamente.

Dessa feita, condeno as partes ao pagamento da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa na ordem de metade de

20% do valor atualizado da causa, e rateio das custas.

Forte nessas razões,
parcial provimento
aos apelos de ambas as partes para:

a) afastar a capitalização mensal de juros na
Cédula Rural Hipotecária n. 99/00976-5
, na
Cédula Rural Hipotecária n. 21/97173-0
, na
Cédula Rural Hipotecária n. 20/97104-4
, na
Cédula de Produto Rural Financeira n. 141.056
e no
Contrato para Descontos de Cheque

n. 02638715887
, mantendo-se, porém, a capitalização anual, nos termos do art.591 do CC/2002;

b) reconhecer a legitimidade e exigibilidade da
comissão de permanência
no
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro
, no
Contrato de Arrendamento Mercantil –
Leasing
Cheque Veículo

n. 1.000.0084.209
; no
Contrato para Descontos de Cheque

n. 02638715887
; e na
Cédula de Crédito Bancário n. 20/00658-6
, ficando, porém, afastados nesses casos todos os demais encargos moratórios e remuneratórios pactuados, com ela inacumuláveis;

c) determinar o recálculo dos saldos devedores de cara uma das cédulas revisadas, de acordo com as alterações judicialmente implementadas;

d) condicionar a repetição simples do indébito à efetiva constatação da subsistência de um saldo em favor do autor, ficando autorizado, em caso de não constatação desse saldo positivo, ao abatimento/compensação dos valores eventualmente pagos a maior nos saldo devedor do respectivo contrato revisado; e

e) redistribuir o ônus de sucumbência para condenar ambos os apelantes
ao pagamento da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, na ordem de metade de 20% do valor atualizado da causa, assim como ao rateio das custas e despesas processuais em igual proporção.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021